Tribunal: TJSP
Processo: 2296786-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c restituição de valores. Decisão indeferiu antecipação de tutela para que a ré se abstenha de cobrar parcelas vincendas e inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Requisitos do art. 300, do CPC demonstrados. Desinteresse na continuidade do contrato. Autora alega estar desempregada e, portanto, impossibilitada de honrar

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c restituição de valores. Decisão indeferiu antecipação de tutela para que a ré se abstenha de cobrar parcelas vincendas e inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Requisitos do art. 300, do CPC demonstrados. Desinteresse na continuidade do contrato. Autora alega estar desempregada e, portanto, impossibilitada de honrar com o cumprimento do negócio jurídico entabulado. Inteligência da súmula 1 do TJSP. Perigo de dano irreparável caso as cobranças não sejam suspensas. Tutela de urgência garante tratamento isonômico entre as partes durante o trâmite processual.
Tutela de urgência deferida para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e para evitar eventual negativação do nome da compradora. Fixação de astreintes limitadas ao total dos valores já pagos, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2296786-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é agravante
SANDRA REGINA SILVA LOURENÇO, são agravados STÉFANI NOGUEIRA
ENGENHARIA LTDA. e SAN MARINO EMP IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296786-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28946 L
2
VOTO No 28946
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2296786-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SANDRA REGINA SILVA LOURENÇO
AGRAVADOS: STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA. E SAN MARINO
EMP IMOBILIARIO LTDA
COMARCA: ILHA SOLTEIRA
JUIZ (A): JAMIL NAKAD JUNIOR
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c
restituição de valores. Decisão indeferiu antecipação de
tutela para que a ré se abstenha de cobrar parcelas
vincendas e inscrever o nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito.
Requisitos
do
art.
300,
do
CPC
demonstrados.
Desinteresse na continuidade do contrato. Autora alega
estar desempregada e, portanto, impossibilitada de honrar
com o cumprimento do negócio jurídico entabulado.
Inteligência da súmula 1 do TJSP. Perigo de dano
irreparável caso as cobranças não sejam suspensas. Tutela
de urgência garante tratamento isonômico entre as partes
durante o trâmite processual.
Tutela de urgência deferida para suspensão da exigibilidade
das parcelas vincendas e para evitar eventual negativação
do nome da compradora. Fixação de astreintes limitadas ao
total dos valores já pagos, a fim de evitar enriquecimento
ilícito.
Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de rescisão contratual c.c restituição de valores. A
decisão impugnada indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora,
ora agravante.
Eis o teor da decisão, no que interessa ao presente recurso:
"Vistos. Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. Trata-se
de processo no formato digital, ou seja, sem autos físicos, o qual as partes e seus
advogados podem ter acesso por meio da internet pelo site (https://esaj.tjsp.jus.br/) em
todas as suas movimentações. Com efeito, no juízo de cognição sumária a que se
submete o pedido, faltam, ao menos por ora, elementos que justifiquem a concessão da
medida de urgência. O princípio constitucional que ordena a obediência ao contraditório
impede no caso o adiantamento da tutela, antes da resposta da ré. Ora, tanto quanto
possível, e no caso é, deve ser compatibilizada a tutela de urgência com o respeito ao
contraditório. Assim, aguarde-se a formação do contraditório para apreciação da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296786-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28946 L
3
de urgência requerida. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de quinze
(15) dias úteis. Intimem-se."
Insurge-se a autora, alegando que, na qualidade de
compradora, possui o direito à rescisão do contrato, de modo que a exigibilidade
do pagamento das parcelas vencidas e vincendas pode lhe prejudicar, em razão
de eventual inadimplemento e da consequência de inclusão nos órgãos de
proteção ao crédito.
Parte contrária não citada.
É o relatório do essencial.
Em sede de cognição sumária, cabe apenas analisar o
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência de natureza antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas
que se fizerem necessárias.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de risco
ao resultado útil do processo.
Nesse sentido é o posicionamento de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil Anotado", 20a edição,
2016, Editora Forense, página 361:
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante".
No atual estágio do processo, pela documentação encartada
aos autos, mostra-se plausível a alteração do entendimento adotado pelo D.Juízo
de Primeiro Grau, concedendo-se parcialmente o pedido, pois não há elementos
que autorizem a pretensão integralmente tal como formulada.
Ao que consta dos autos, as partes firmaram "Contrato
Particular de Compra e Venda de Lote/Terreno", sem edificação e benfeitorias,
constituído pelo lote 07, da quadra 25, do Loteamento “Ilha do Sol”, situado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296786-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28946 L
4
Município de Ilha Solteira/SP. Ao que consta, o contrato foi firmado em setembro
de 2014.
A autora alega estar desempregada e impossibilitada
financeiramente de honrar com o pagamento das parcelas. A princípio, é cabível
a resilição contratual.
O entendimento já é pacífico nesta corte de Justiça, nos
termos da súmula 1:
Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente,
pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos
pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar
pelo tempo de ocupação do bem.
Também o requisito da urgência está presente. Embora o
contrato ainda não tenha sido declarado rescindido, é necessário antecipar
alguns dos efeitos da tutela final, para impedir a ocorrência de danos
irreversíveis, notadamente quanto à negativação do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito.
Ademais, a suspensão dos efeitos da mora em caráter
provisório é necessária, com vistas ao tratamento isonômico das partes durante a
tramitação do processo. A autora não tem interesse em ficar com o bem, não lhe
podendo ser exigido o pagamento do preço.
Nessas condições, tal como exposto, verifica-se a existência
da probabilidade do direito pleiteado e, concomitantemente, o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, diante da exigibilidade das prestações
vincendas e a da eventual hipótese de inclusão do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito.
Desse modo, DEFERE-SE a tutela pleiteada tão somente
para determinar que a requerida se abstenha de realizar a cobrança das parcelas
vincendas do negócio jurídico sub judice, a partir da intimação da presente
decisão, bem como de incluir o nome da autora nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito. A tutela ora deferida somente se aplica às parcelas
vincendas e não às vencidas.
Em caso de descumprimento, fica estipulada a multa diária
fixada em R$ 500,00, limitada ao montante já pago pela autora.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296786-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28946 L
5
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)